Tribunal: TJMT
Processo: 0005841-55.2012.8.11.0007
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0005841-55.2012.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS]

Parte(s):

[CLAUDIONEY ARANHA - CPF: 321.993.251-72 (APELADO), ELIETE BORTOLUSO GALVAO ARANHA - CPF: 952.000.881-00 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MICHELLE AZEVEDO FILHO - CPF: 015.192.421-07 (ADVOGADO), LUIS AUGUSTO CUISSI - CPF: 218.912.368-22 (ADVOGADO), JULIANO DOS SANTOS CEZAR - CPF: 268.594.648-95 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO E RETIFICOU EM PARTE A SENTENÇA.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – MORTE DE ALUNO EM EXCURSÃO ESCOLAR – RESPONSABILIDADE DO ESTADO – CONSTATAÇÃO – INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – NECESSIDADE – MINORAÇÃO DO PATAMAR FIXADO – ÍNDICE QUE NÃO RESPEITA OS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – CONSTATAÇÃO – INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL – PENSÃO MENSAL – POSSIBILIDADE – PRECEDENTES DOS TRIBUNAIS PÁTRIOS – CORREÇÃO MONETÁRIA – INCIDÊNCIA COM BASE NO IPCA-E – JUROS MORATÓRIOS – ACRÉSCIMO COM BASE NOS ÍNDICES DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA – RESP No 1.495.146/MG – CONDENAÇÃO JUDICIAL DE NATUREZA ADMINISTRATIVA EM GERAL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.

A fim de evidenciar a responsabilidade do Ente Público, torna-se dispensável a observação de dolo ou culpa, a restar apenas a constatação do dano e do nexo causal, sendo que, na confirmação destes elementos, consagra-se a necessidade do reparo.

É devido a indenização por danos morais nos casos em que se observa o falecimento de aluno em excursão escolar, eis que este se encontrava sob a tutela do Estado, logo, a sua guarida era de responsabilidade estatal.

É direito dos pais de menor que faleceu, no recebimento de indenização por danos materiais, em forma de pensão mensal, sendo que a proporção é de 2/3 do salário mínimo até a data em que completaria 25 anos, e 1/3 a partir de então, e até a data em que completaria 65 anos.

A correção monetária, nos momentos em que o caso se amolda à condenação judicial de natureza administrativa em geral, deve ser calculada com base no IPCA-E, nos termos do REsp no 1.495.146/MG.

Os juros moratórios, em consonância com o tema no 905 do Superior Tribunal de justiça, nos casos da natureza dos autos, deve ser acrescido segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Remessa Necessária com Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, contra a Sentença proferida pelo Juízo da Sexta Vara da Comarca de Alta Floresta, que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais ajuizada por
Claudioney Aranha
e
Eliete Bortoluso Galvão Aranha
, deu provimento aos pedidos veiculados na inicial, a fim de condenar o Apelante no pagamento de indenização por danos morais, no patamar de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), e, a título de danos materiais, condenou o referido no pagamento de pensão, esta que incidiria em 2/3 (dois terços) do salário mínimo desde a data do óbito do filho dos Recorridos, até que a data em que este completaria 25 (vinte e cinco) anos, e, a partir deste ponto, incidiria em 1/3 (um terço), até a data em completasse 65 (sessenta e cinco) anos.

Condenou, ainda, o Recorrente no pagamento dos honorários advocatícios, estes que foram arbitrados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 3o, do Código de Processo Civil, além de estipular que as verbas devem ser corrigidas por meio do INPC, e acrescidos de juros moratórios sem fixar, contudo, índices exatos.

O Apelante, então, afirma que o ato sentencial foi equivocado, eis que não haveria qualquer dever, por parte da Administração Pública, em reparar os danos experimentados pelos Recorridos, eis que não foi demonstrado o nexo causal, o que afastaria o dever de indenizar.

De forma subsidiaria, requer a minoração do
quantum
arbitrado a título de danos morais, pois aduz que em casos afins, esta e. Corte tem arbitrado em um montante de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), o que ensejaria, portanto, reforma.

Aponta, também, que os índices adotados à título de correção monetária está em dissonância com o entendimento hodierno, já que a correção monetária deve ser feita pelo INPC até 29-6-2009, após, TR até 30-6-2009, e, por último, o IPCA-E.

Por fim, então, requer a reforma do ato sentencial, a fim de que este se amolde às reinvindicações recursais.

O Apelado, no ID no 2330205, apresentam contrarrazões, a rechaçar, ponto a ponto, os argumentos tecidos pelo Recorrente.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no ID no 2920949, emite seu parecer, no sentido de que,
in casu
, não há interesse público capaz de ensejar a intervenção do Órgão Ministerial.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, 18 de agosto de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2020